Tribunal: TJMT
Processo: 1003263-05.2023.8.11.0044
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1003263-05.2023.8.11.0044
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. IMPROCEDÊNCIA. VEREDICTO EM SINTONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA QUE JUSTIFICA REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. FRAÇÃO REDUTORA READEQUADA PARA 1/12, CONFORME PRECEDENTES DO STJ. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, I), à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
2. Fatos relevantes: (i) homicídio praticado no interior da residência da vítima; (ii) crime motivado por cobrança de dívida de aproximadamente R$ 6.000,00; (iii) confissão qualificada pelo réu, que justifica ter agido em legítima defesa; (iv) laudo pericial indicando que a vítima foi encontrada segurando a faca pela lâmina; (v) múltiplas lesões no ofendido, sugerindo excesso; (vi) valoração negativa das circunstâncias do crime pelo local da prática delitiva; (vii) aplicação da atenuante da confissão qualificada na fração de 1/14.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição pelo reconhecimento da legítima defesa; (ii) subsidiariamente, afastamento da qualificadora do motivo torpe; (iii) exclusão da valoração negativa das circunstâncias do crime; (iv) aumento da fração de diminuição da confissão para 1/6.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, em razão da não aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa; (ii) avaliar se a opção dos jurados pela incidência da qualificadora relativa ao motivo torpe está dissociada do conjunto probatório dos autos; (iii) verificar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias do crime; e (iv) analisar a possibilidade de aplicação de fração inferior a 1/6 para a redução de pena decorrente do reconhecimento da atenuante da confissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Em respeito à soberania dos veredictos, nos casos submetidos ao crivo do Tribunal do Popular, a interpretação e valoração da prova compete exclusivamente ao corpo de jurados. A cassação de suas decisões, portanto, apenas será admitida quando forem manifestamente contrárias às provas produzidas, ou seja, nas hipóteses em que não possuírem arrimo em quaisquer dos elementos produzidos no curso da persecução penal.
6. A decisão do Conselho de Sentença, em conformidade com a soberania dos veredictos, encontra-se amplamente amparada no conjunto probatório, composto por relatos testemunhais, confissão do réu e declarações prestadas em todas as fases da persecução penal, além das provas periciais, cujos termos corroboram a narrativa acusatória.
7. A quantidade de lesões descritas no laudo de necropsia e a possível participação de dois agentes afastam a comprovação inequívoca da legítima defesa, mesmo diante da existência de luta corporal.
8. Constitui motivo torpe para a qualificadora do homicídio a cobrança de dívida, denotando conduta motivada por razão vil e reprovável. No caso, a qualificadora foi reconhecida com base em elementos constantes nos autos, especialmente a confissão do réu, o que impede seu afastamento.
9. As circunstâncias do crime foram corretamente consideradas desfavoráveis, pois o delito foi cometido dentro da residência da vítima, local que deveria representar segurança e tranquilidade, agravando a reprovabilidade do ato.
10. A confissão parcial ou qualificada admite aplicação da atenuante em fração inferior a 1/6. Entretanto, nesses casos, adequada a aplicação da fração de 1/12, conforme Precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVIII, "c"; CP, arts. 25, 33, § 2o, "a"; 59 e 121, § 2o, I; CPP, art. 593, III, "d".
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1352471/DF, HC 114164/SP e ARE 1534887/ES; STJ, AgRg no HC 862.684/SP, AgRg no HC 666.815/PA, AgRg no HC 948.202/SP e AgRg nos EDcl no HC 845.592/SP; TJMT, ApCrim 1000063-66.2021.8.11.0106 e ApCrim 1014596-77.2023.8.11.0003.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003263-05.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDINEI PORTELA BARBOSA - CPF: 032.386.641-74 (APELANTE), RONIE RODRIGO ZECZKOWSKI - CPF: 017.472.751-82 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO SILVEIRA NETTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA.
TRIBUNAL DO JÚRI
. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. IMPROCEDÊNCIA. VEREDICTO EM SINTONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS.
DOSIMETRIA DA PENA
.
PRIMEIRA FASE
. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
SEGUNDA FASE
. CONFISSÃO QUALIFICADA QUE JUSTIFICA REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. FRAÇÃO REDUTORA READEQUADA PARA 1/12, CONFORME PRECEDENTES DO STJ. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, I), à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2. Fatos relevantes:
(i)
homicídio praticado no interior da residência da vítima;
(ii)
crime motivado por cobrança de dívida de aproximadamente R$ 6.000,00;
(iii)
confissão qualificada pelo réu, que justifica ter agido em legítima defesa;
(iv)
laudo pericial indicando que a vítima foi encontrada segurando a faca pela lâmina;
(v)
múltiplas lesões no ofendido, sugerindo excesso;
(vi)
valoração negativa das circunstâncias do crime pelo local da prática delitiva;
(vii)
aplicação da atenuante da confissão qualificada na fração de 1/14.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição pelo reconhecimento da legítima defesa;
(ii)
subsidiariamente, afastamento da qualificadora do motivo torpe;
(iii)
exclusão da valoração negativa das circunstâncias do crime;
(iv)
aumento da fração de diminuição da confissão para 1/6.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, em razão da não aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa;
(ii)
avaliar se a opção dos jurados pela incidência da qualificadora relativa ao motivo torpe está dissociada do conjunto probatório dos autos;
(iii)
verificar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias do crime; e
(iv)
analisar a possibilidade de aplicação de fração inferior a 1/6 para a redução de pena decorrente do reconhecimento da atenuante da confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em respeito à soberania dos veredictos, nos casos submetidos ao crivo do Tribunal do Popular, a interpretação e valoração da prova compete exclusivamente ao corpo de jurados. A cassação de suas decisões, portanto, apenas será admitida quando forem manifestamente contrárias às provas produzidas, ou seja, nas hipóteses em que não possuírem arrimo em quaisquer dos elementos produzidos no curso da persecução penal.

6. A decisão do Conselho de Sentença, em conformidade com a soberania dos veredictos, encontra-se amplamente amparada no conjunto probatório, composto por relatos testemunhais, confissão do réu e declarações prestadas em todas as fases da persecução penal, além das provas periciais, cujos termos corroboram a narrativa acusatória.

7. A quantidade de lesões descritas no laudo de necropsia e a possível participação de dois agentes afastam a comprovação inequívoca da legítima defesa, mesmo diante da existência de luta corporal.

8. Constitui motivo torpe para a qualificadora do homicídio a cobrança de dívida, denotando conduta motivada por razão vil e reprovável. No caso, a qualificadora foi reconhecida com base em elementos constantes nos autos, especialmente a confissão do réu, o que impede seu afastamento.

9. As circunstâncias do crime foram corretamente consideradas desfavoráveis, pois o delito foi cometido dentro da residência da vítima, local que deveria representar segurança e tranquilidade, agravando a reprovabilidade do ato.

10. A confissão parcial ou qualificada admite aplicação da atenuante em fração inferior a 1/6. Entretanto, nesses casos, adequada a aplicação da fração de 1/12, conforme Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XXXVIII, "
c
"; CP, arts. 25, 33, § 2o, "a"; 59 e 121, § 2o, I; CPP, art. 593, III, "
d
".

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1352471/DF, HC 114164/SP e
ARE 1534887/ES
; STJ, AgRg no HC 862.684/SP, AgRg no HC 666.815/PA, AgRg no HC 948.202/SP e AgRg nos EDcl no HC 845.592/SP; TJMT, ApCrim 1000063-66.2021.8.11.0106 e ApCrim 1014596-77.2023.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Sidinei Portela Barbosa
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos n. 1003263-05.2023.8.11.0044, que condenou o réu pela prática do
crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, inc. I, do CP) à pena de
13 (treze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
(id. 29988911).

Nas
razões recursais
,
a defesa requer a reforma da sentença por entendê-la manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando o reconhecimento da legítima defesa prevista no artigo 25 do Código Penal. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da qualificadora do motivo torpe, bem como a

neutralização do vetor judicial das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena. Postula, ainda,
a redução da pena em 1/6 (um sexto), diante do reconhecimento da atenuante da confissão (id. 299889947)

Em
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 299889950).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo (id. 302024873).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Sidinei Portela Barbosa
e o corréu Ronie Rodrigo Zeczkowski foram denunciados pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, §2o, inc. I, do CP), em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...)
FATO 01 – DO HOMICÍDIO QUALIFICADO

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 22 de outubro de 2023, por volta das 18h30min, em uma residência particular localizada na Avenida Pedro Tormes, sem número, no distrito de Salto da Alegria, pertencente a este município de Paranatinga/MT, os denunciados
SIDINEI PORTELA BARBOSA e RONIE RODRIGO ZECZKOWSKI KAISER
, com manifesto animus necandi, mataram, por motivo torpe,
PEDRO DA SILVEIRA NETTO
.

DA DINÂMICA DOS FATOS

Extrai-se do caderno policial que a vítima
PEDRO
devia ao denunciado
SIDINEI
uma quantia de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais). O denunciado
RONIE
, por sua vez, devia à vítima um valor, por ora desconhecido, referente a construção de uma cerca. Por conta dessas dívidas, a vítima mantinha atritos com ambos os denunciados (
SIDINEI
na posição de credor, e
RONIE
na de devedor da vítima).

No final da tarde de 22 de outubro de 2023,
SIDINEI
e
RONIE
, motivados pelas referidas dívidas/inadimplementos preexistentes, foram até a residência da vítima e ceifaram sua vida, através de lesões perfurocortantes produzidas com golpes de faca (descrita no termo de apreensão de ID 133832767), que foram a causa suficiente da morte, conforme declaração de óbito de ID 133832786 - Pág. 44.

Após o crime, os denunciados se evadiram rapidamente do local.
SIDINEI
, preso em flagrante, relatou a coautoria de RONIE à guarnição policial, e, logo em seguida, confessou a prática delituosa quando interrogado em sede policial.
RONIE
, por sua vez, se evadiu do distrito da culpa, mas antes, à testemunha Deuzelson Piovesan, confessou ser coautor do crime.

Vê-se, pois, que o homicídio foi cometido por motivo fútil, vez que motivado pelo inadimplemento de dívidas mantidas entre a vítima e os denunciados (...).”
(
sic,
217624646).

O apelante foi pronunciado no delito de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I, do CP) e o feito foi desmembrado com relação ao corréu (id. 217629485 e 217629315).

Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Paranatinga, o apelante foi condenado nos termos da denúncia motivo pelo qual o juiz presidente fixou a pena de
13 (treze) anos
, em regime inicial
fechado
.

1.

PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A defesa sustenta que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, posto que os elementos coligidos demonstram que o réu agiu em legítima defesa.

Alega que, ao dirigir-se à residência da vítima para buscar um acordo sobre dívida existente, foi surpreendido por agressão com faca, conseguindo desarmar o ofendido e aplicar os golpes. Acrescenta que o exame de corpo de delito evidencia lesões compatíveis com tentativa de defesa.

A partir disso, destacou que não agiu com a intenção de ferir ou tirar a vida do ofendido, bem como que sua conduta consistiu em reação imediata e proporcional ao risco apresentado. Portanto, requer sua absolvição.

Subsidiariamente, postula o afastamento da qualificadora do motivo torpe, afirmando que a referida qualificadora não encontra respaldo nos elementos de convicção dos autos.

Não obstante os argumentos vergastados, a irresignação não comporta acolhimento.

Elevada à condição de princípio informador do Tribunal do Júri pela Constituição Federal, a soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, “c”, CF/88) implica “
na manutenção da decisão dos jurados acerca dos elementos que integram o crime (materialidade, autoria, majorantes etc.), que, em princípio, não poderá ser subtraída em grau de recurso
” (BONFIM, Edilson Mougenot.
Curso de Processo Penal
. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2024, p. 485).

O artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal admite o recurso de apelação em face da decisão dos jurados quando manifestamente contrária à prova dos autos. Contudo, é entendimento pacífico na jurisprudência que essa manifesta contrariedade não se confunde com mera divergência interpretativa acerca da valoração das provas, tornando imprescindível a ausência absoluta de elementos que sustentem a decisão da corte popular.

Assim, se a decisão dos jurados for coerente e minimamente alinhada com os elementos produzidos no curso da instrução processual, não cabe ao Tribunal reverter suas conclusões “
mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada,
ainda que não a melhor
” (STF, HC 114164/SP).

No mesmo sentido: “
Consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri
” (STF, ARE 1534887/ES).

Com base nos elementos carreados ao feito, vislumbra-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença em desfavor do apelante encontra amplo apoio no conjunto probatório, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão anulatória, conforme passo a demonstrar.

A testemunha
Noel Lauredonio Alves
, ouvida apenas em sede policial, declarou ser vizinho da vítima e ter ouvido gritos de socorro. Afirmou ter visto um vulto com uma faca grande na mão correndo pelos fundos da casa e, em seguida, ter buscado ajuda com a enfermeira Marilene Bispo dos Santos Sales.

O policial militar
Nelson Rodrigues da Costa
relatou, na fase administrativa, ter recebido informações anônimas indicando que o recorrente
Sidinei
estaria ingerindo bebidas alcoólicas em bares do distrito e afirmando que havia matado a vítima por causa de uma dívida de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Declarou que, quando localizado na casa da mãe, o apelante confessou o crime, detalhando os fatos, e apresentava ferimentos na mão direita e no abdômen, supostamente causados na luta com a vítima.

Em juízo, confirmou que, embora o réu tenha inicialmente negado envolvimento, logo admitiu a prática do homicídio e, após breve hesitação, implicou o corréu Ronie como coautor.

A testemunha
Victor Alif Jeffrei Brito Souza
, também policial militar, confirmou integralmente os relatos de seu colega na fase policial. Sob o crivo do contraditório, afirmou que o recorrente confessou ter cometido o delito devido a uma dívida anterior e que contou com a ajuda do corréu. Além disso, o apelante lhe confidenciou que portava a faca ao se dirigir à residência da vítima e que houve luta corporal durante a execução do crime.

A testemunha
Leandro Paulo Soares
declarou, na fase judicial, que alguns dias antes do delito, estava em sua residência juntamente com o ofendido, o apelante e o corréu, oportunidade em que presenciou o réu ameaçando a vítima de morte por duas vezes, devido a uma dívida antiga. Disse que o ofendido nunca revidava as ameaças, ficava em silêncio. Afirmou, ainda, que após o delito viu o acusado com um corte na barriga e suspeitou de que fosse ele o autor do homicídio, razão pela qual acionou a Polícia Militar. Confirmou que o apelante costumava andar armado e em companhia do corréu.

O apelante
Sidinei Portela Barbosa
, por sua vez, em
ambas as fases da persecução penal, confessou ter ido à residência da vítima Pedro da Silveira Netto, com o intuito de cobrar uma dívida, ocasião em que
se envolveram em uma luta corporal, a qual culminou na morte do ofendido. Declarou que tentou um acordo quanto ao valor que teria a receber; entretanto, a vítima se apossou de uma faca e “avançou” contra ele, momento em que reagiu. Disse que, inicialmente, desferiu um soco no ofendido e, posteriormente, conseguiu retirar a arma branca de sua mão e o atingiu com golpes. Afirmou que, quando deixou o local, a vítima permanecia com sinais vitais, embora tivesse consciência de que ela poderia vir a óbito. Negou a participação do corréu Ronie. Acrescentou, ainda, que as lesões que apresentava decorreram da referida briga, afirmando ter agido em legítima defesa.

O exame de corpo de delito atestou escoriações nas mãos e abdômen do réu, as quais teriam sido, segundo seu relato, ocasionadas pela vítima (id. 217624618).

Embora a defesa do apelante sustente que as lesões registradas no exame de corpo de delito tenham sido causadas pela vítima, a qual, de posse de uma arma branca, teria investido contra o réu - tese utilizada para argumentar que o julgamento foi contrário às provas dos autos ao não reconhecer a legítima defesa -, os elementos constantes nos autos corroboram a versão acusatória e autorizam, em respeito à soberania dos veredictos, a manutenção da decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Além das provas oriundas das investigações e da
judicium accusationis
, a testemunha
Nelson Rodrigues da Costa
, em plenário do Tribunal do Júri, reforçou que o apelante confessou a prática delitiva, sob a justificativa de ter ceifado a vida da vítima devido a uma dívida, não tendo, em nenhum momento, alegado ter agido em legítima defesa.

O laudo pericial referente ao local do crime indica que, de fato, houve luta corporal entre a vítima e o autor do crime. Todavia, a quantidade de lesões descritas no laudo de necropsia (aproximadamente dez) evidencia excesso no uso dos meios empregados.

Ademais, o referido laudo registrou que o cadáver foi encontrado segurando, com ambas as mãos, uma faca pela lâmina, o que sugere que o ofendido tentou se defender e retirar o objeto das mãos do apelante. O perito também apontou a possível participação de, ao menos dois agentes. Todas essas circunstâncias afastam a inequívoca comprovação de que o réu tenha agido em legítima defesa (ids. 217629326 e 217629475).

Do mesmo modo, quanto à
qualificadora do motivo torpe
, as provas demonstram que o crime foi praticado em razão de cobrança de dívida, fato inclusive
confessado
pelo próprio réu e corroborado pelos depoimentos testemunhais, denotando conduta motivada por razão vil e reprovável, típica da qualificadora.

Portanto, alcança-se a conclusão de que as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são plenamente capazes de embasar
a decisão do Conselho de Sentença em todos os aspectos, inclusive quanto às qualificadoras. Trata-se, pois, de opção interpretativa legítima do conjunto probatório, e não de decisão arbitrária ou divorciada das provas.

De fato, além dos precedentes do Supremo Tribunal Federal indicados para referenciar as premissas que orientam este julgamento, o Superior Tribunal de Justiça também possui sólida compreensão no sentido de que apenas pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão aberrante, ou seja, aquela completamente divorciada dos elementos colhidos (STJ, AgRg no HC 862.684/SP).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota a mesma interpretação, pois apenas reconhece como completamente divorciada da prova dos autos a decisão que não encontre qualquer amparo nos elementos de cognição coligidos ao caderno processual (TJMT, ApCrim 1000063-66.2021.8.11.0106).

Assim, estando a decisão dos jurados
amparada nos elementos de prova colhidos durante toda a persecução penal, não se verifica hipótese de nulidade ou cassação do julgamento, sob pena de violação ao art. 5o, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, nem há subsídio à pretensão absolutória por legítima defesa.

Dessa forma, rejeito a pretensão recursal.

2. DOSIMETRIA DE PENA

2.1. Pena-base

A defesa postula a revisão da dosimetria da pena, com a exclusão da valorização negativa atribuída ao vetor das circunstâncias do crime na pena-base, sob o argumento de que as circunstâncias do delito são inerentes à própria infração penal.

O pleito não merece acolhimento.

A doutrina compreende que as circunstâncias do crime, enquanto elemento a ser valorado na primeira etapa do cálculo dosimétrico, se trata do
modus operandi
empregado na prática do delito. São fatores que, embora não componham as elementares do delito, influenciam em sua gravidade, a exemplo do estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, entre outros. Ademais, é preciso que a circunstância seja relevante e indique uma maior censurabilidade da conduta praticada pelo condenado (SCHMITT, Ricardo. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 9a Edição. Salvador: JusPODIVM, 2015, p. 128/129).

Na espécie, a juíza presidente do Tribunal do Júri valorou negativamente o vetor das circunstâncias do crime, em razão de a infração ter sido praticada no interior da residência da vítima, local que, por sua natureza, deve representar segurança e inviolabilidade. Veja-se:

“(...) As
circunstâncias do crime
foram especialmente graves, tendo em vista que a vítima foi atingida dentro de sua própria residência, local este que representa asilo inviolável, onde esta deveria se sentir em segurança. (...). Assim, e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão – e a existência de uma circunstância judicial valorada negativamente, estabeleço a pena-base em 14 anos de reclusão (...)”
(id. 299889911).

A fundamentação adotada é adequada, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

“(...) Ademais, na hipótese, as instâncias ordinárias fizeram remissão ao modus operandi do delito para ressaltar a ousadia do agente. De fato, são mais graves as circunstâncias da conduta em questão, considerando que o crime foi praticado, no interior da residência da vítima, violando a segurança do lar (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 666.815/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021).

“(...) As circunstâncias do crime foram corretamente consideradas desfavoráveis, pois o delito foi cometido dentro da residência da vítima, local que deveria representar segurança e tranquilidade, agravando a reprovabilidade do ato. (...)”
(TJMT, ApCrim 1014596-77.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

Assim, devidamente motivada a valoração negativa da circunstância judicial e considerando a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima do tipo penal, a fixação da pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão mostra-se proporcional e legal, devendo, portanto, ser mantida.

2.2. Pena intermediária

Na segunda fase, o apelante requer a revisão da fração de diminuição decorrente da atenuante da confissão espontânea, sustentando que deveria ter ocorrido no grau máximo de 1/6 (um sexto), diante da ausência de fundamentação idônea para a fixação de patamar inferior.

A pretensão merece parcial acolhimento.

Denota-se que o juízo sentenciante reconheceu a confissão espontânea, diminuindo a pena em
um ano
, fixando a pena intermediária em 13 (treze) anos, sob a justificativa de que
“(...) nesse aspecto, observa-se a ocorrência de
confissão qualificada
, haja vista que o réu confessou ter desferido os golpes de faca, no entanto, afirmou que assim o fez por agir em legítima defesa. (...)”
(
sic,
id. 299889911).

A legislação penal não estabelece parâmetro numérico fixo ou obrigatoriedade na adoção de 1/6 (um sexto) para a redução da pena com base em atenuantes, sendo esta quantificação inserida na discricionariedade judicial, desde que exercida de forma fundamentada e dentro dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é possível a aplicação de fração inferior a 1/6 (um sexto) quando a confissão for parcial ou qualificada. Nesses casos, a Corte Cidadã entende como proporcional o percentual de redução na fração de 1/12 (um doze avos):

“(...) 1. Atende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade a
escolha da fração de 1/12 (um doze avos)
para diminuir a pena, na segunda fase da dosimetria,
em razão da incidência da atenuante da confissão qualificada
. Nesse sentido: AgRg no HC n. 787.561/SC (relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 07/02/2023, DJe de 14/2/2023); AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ (relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 14/03/2023, DJe de 17/3/2023); AgRg no HC n. 677.596/SP (relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 27/09/2022, DJe de 30/9/2022); AgRg no HC 622.225/SC (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020) (...)”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 845.592/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

No presente caso,

embora a magistrada Presidente do Tribunal do Júri tenha justificado idoneamente a aplicação de fração inferior à usual, a redução foi feita no patamar de
1/14 (um quatorze avos)
, o que se distancia da fração comumente utilizada nos casos de confissão qualificada,
1/12 (um doze avos),
sem a devida fundamentação.

Dessa forma, reajusto a pena intermediária para
12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, aplicando a fração de 1/12 (um doze avos), conforme precedentes da Corte Superior, a qual torno definitiva por ausência de causas de aumento e/ou diminuição.

Preservo o
regime inicial fechado
para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2o, “
a
”, do Código Penal.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo réu
Sidinei Portela Barbosa
, apenas para ajustar a fração de diminuição da pena decorrente da atenuante da confissão espontânea para 1/12 (um doze avos), na segunda fase da dosimetria e, por conseguinte, redimensiono a pena definitiva para
12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025